Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-31.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. CABIMENTO. OUTROS VÍCIOS DE OMISSÃO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Omisso o acórdão quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência e constatada a fixação da verba em valor não razoável para a complexidade da causa, o trabalho realizado, o lugar da prestação dos serviços e o grau de zelo profissional, impõe-se a correção do vício para prover o pedido recursal e reduzir o montante fixado. Quanto aos demais temas impugnados, deve-se consignar que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.